Tribunal: TJDFT
Processo: 0716149-09.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Direito do Consumidor e Civil. Apelação Cível. Relação de Consumo. Instituição de Pagamento. Bloqueio Unilateral de Conta e Retenção de Saldo. Suspeita de Fraude. Ausência de Notificação Prévia. Falha na Prestação do Serviço. Responsabilidade Objetiva. Danos Morais Configurados. Lucros Cessantes. Ausência de Comprovação Suficiente. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, em razão de bloqueio unilateral de conta de pagamento, com retenção do saldo, sem comunicação prévia ao consumidor, sob alegação de suspeita de fraude decorrente de tentativa de acesso por terceira pessoa.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o bloqueio unilateral da conta e a retenção do saldo por aproximadamente cinco meses, sem notificação prévia do consumidor, configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da instituição de pagamento, mesmo diante de suspeita de fraude calcada na tentativa de acesso por terceiro; (ii) saber se a situação vivenciada pelo apelante — trabalhador autônomo que dependia da conta para receber pagamentos e ficou privado do acesso por longo período — configura dano moral indenizável; e (iii) saber se há prova suficiente nos autos para a condenação por lucros cessantes.
III. Razões de decidir
3. A tentativa de acesso por terceiro, por si só, não constitui prova robusta de fraude atribuível ao titular da conta, nem legitima o bloqueio prolongado por quase cinco meses sem qualquer notificação ou oportunidade de esclarecimento ao consumidor. A cláusula 14.6, "f", do contrato autoriza a rescisão diante de fraude ou suspeita de fraude, mas não dispensa a comunicação prévia, exigida pelo art. 5o, incisos I, II, IV e V, da Resolução BCB n.o 4.753/2019 e pelo dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.
4. A própria apelada admitiu em contestação que o contrato não a obriga a notificar previamente em situações de bloqueio por mecanismos de segurança, mas reconheceu ter enviado e-mail a título de cortesia. A insuficiência e a generalidade dessa comunicação equivalem à falta de informação adequada, configurando falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).
5. O bloqueio prolongado por aproximadamente cinco meses, que privou trabalhador autônomo do acesso a valores oriundos de sua atividade laboral e de suas ferramentas de trabalho (máquinas de cartão), ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, prescindindo de prova específica do abalo (dano in re ipsa).
6. O pedido de lucros cessantes não comporta acolhimento na forma pleiteada, pois, embora os extratos demonstrem faturamento anterior, a fixação de lucros cessantes em valor específico exige base probatória consistente que permita aferir, com razoável certeza, o que o apelante deixou de auferir no período de bloqueio, o que não foi demonstrado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação prévia ao consumidor, antes do bloqueio unilateral de conta de pagamento e retenção de saldo por período prolongado, ainda que fundado em suspeita de fraude, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 5o da Resolução BCB n.o 4.753/2019, gerando o dever de indenizar. 2. O bloqueio prolongado de conta utilizada por trabalhador autônomo como meio de subsistência, por período superior a noventa dias, caracteriza dano moral indenizável independentemente de prova específica do abalo (in re ipsa)."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III e VII; 14; 39, IX; 47; 51, IV. CC, arts. 186; 402; 403; 927. Resolução BCB n.o 4.753/2019, art. 5o, I, II, IV e V. CPC, arts. 373, I; 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1788217, 0700344-66.2022.8.07.0011, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 16/11/2023; TJDFT, 0703598-58.2024.8.07.0017, 1a Turma Recursal, j. 2024 (PagSeguro — bloqueio indevido); TJDFT, tema "Encerramento unilateral de conta bancária", atualizado em 11/12/2023; STJ, Súmula 479.